Tribunal: TJBA
Processo: 8067272-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067272-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM PLANILHA DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada, rejeitando a alegação de excesso de execução por ausência de demonstrativo de cálculo, condenando a impugnante ao pagamento de honorários advocatícios e mantendo o benefício da gratuidade de justiça deferido à parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rejeição da alegação de excesso de execução diante da ausência de planilha discriminada de cálculo; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios em impugnação parcialmente acolhida; (iii) determinar se a manutenção da gratuidade de justiça é adequada diante da existência de crédito em favor da parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução exige, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, a apresentação de demonstrativo de cálculo discriminado e atualizado, com especificação dos critérios de correção, datas e índices utilizados, sob pena de rejeição da alegação.

4. A mera indicação de valor global, juros e índice de correção monetária, sem planilha detalhada, não atende aos requisitos legais e inviabiliza o controle jurisdicional e o contraditório efetivo, tornando inaplicável a análise da alegação de excesso.

5. A condenação da impugnante ao pagamento de honorários advocatícios decorre do decaimento mínimo de suas alegações e não da simples rejeição da impugnação, razão pela qual não se aplica a Súmula 519 do STJ.

6. A manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe, pois não há nos autos elementos que demonstrem alteração fática ou jurídica da condição de hipossuficiência da parte agravada, sendo insuficiente a mera existência de crédito judicial ainda não recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8067272-83.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
, e, como agravado,
ISABELA KRUSCHEWSKY PEDREIRA DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)